Tribunal: TJDFT
Processo: 0714424-53.2022.8.07.0005
Órgão julgador: AISTON HENRIQUE DE SOUSA
Órgão colegiado: 4a Turma Cível
Data de publicação: 2024-05-08

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS GJSGAHS Gabinete do Des. Aiston Henrique de Sousa Número do processo: 0714424-53.2022.8.07.0005 Classe judicial: EMBARGOS DE DECLARAÇÃO CÍVEL (1689) APELANTE: BANCO SANTANDER (BRASIL) SA APELADO: TEREZINHA DE JESUS PEREIRA RODRIGUES D E S P A C H O Considerando o pedido de efeitos modificativos no julgado, à embargada para, querendo, manifestar-se sobre os embargos de declaração opostos pelo Banco Santander Brasil S/A, no prazo de 10 (dez) dias, observado o prazo em dobro para manifestação processual, tendo em vista a parte estar representada pela Defensoria Pública (art. 186 do CPC), conforme determina o §2o do art. 1.023 do CPC. (gp) Brasília/DF, 3 de maio de 2024. AISTON HENRIQUE DE SOUSA Relator